Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-04.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800098-04.2019.8.14.0136

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEU PROVIMENTO À PRETENSÃO DO DEFENSOR DATIVO (AUTOR), MANTENDO O QUANTUM DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME OU REVISÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA
.
PRECEDENTES STJ
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Agravo Interno que se insurge contra Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação do Estado do Pará, ora Agravante, mantendo a sentença do magistrado de origem que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo ora Agravado (defensor dativo), diante da condenação do Ente Estadual
nos autos do Processo nº 0005648- 13.2019.8.14.0136 – LIBRA
, ao pagamento de honorários dativos no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e
noventa reais) em favor do Agravado.

2.

A questão em análise reside em verificar se o fundamento da decisão monocrática considerou o critério de equidade previsto no
art. 20, § 4º, do CPC/73 e art. 85 do CPC/15, para que o valor arbitrado à título de honorários advocatícios seja reduzido, com a devida exposição dos motivos determinantes quanto ao montante devido.

3.

Da impossibilidade de diminuição do valor dos honorários advocatícios. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a
defensor dativo
possui natureza de
título

executivo
, líquido, certo e exigível. Ademais,
c
onsiderando ainda a presunção juris tantum de veracidade atribuída à deliberação do Juiz ou Tribunal condutor do feito cível. Na hipótese,
inclusive, restou induvidosa a presença dos requisitos de exigibilidade dos títulos judiciais, pela ocorrência do trânsito em julgado da sentença cível, cuja informação restou juntada pelo Agravado.

4.

O valor dos honorários advocatícios, fixado na sentença penal transitada em julgado, não pode ser revisto nesta via de Execução, também sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedentes
.

5.

Agravo Interno conhecido e não provido.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 à 26 de setembro 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DO PARÁ contra
WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELÉM
, em razão da decisão monocrática de minha relatoria, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo
(processo n.º
0800098-04.2019.8.14.0136 - PJE
) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
(Id.
5049159 - Pág. 1/10
):

(...)
No presente caso o juízo arbitrou à título de honorários advocatícios o importe de 5 (cinco) salários mínimos
, correspondente ao valor de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais) nos autos do processos 0005648- 13.2019.8.14.0136 - LIBRA. (...)
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos da fundamentação. P.R.I.C. Belém (PA), -
grifo nosso.

Em suas razões
(Id.
6891376 - Pág. 1 ao Id. 6891377 - Pág. 1
), o
agravante alega, em síntese, que a o valor fixado pelo magistrado de origem e mantido por esta relatora, deixou de observar os critérios de equidade previstos no art. 20, § 4º, do CPC/73 e 85 do CPC/15, motivo pelo qual se faz necessária a devida fundamentação da decisão, com a exposição dos motivos determinantes para o arbitramento do quantum supostamente devido, sob pena de nulidade da decisão.
Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se o fundamento da decisão monocrática considerou o critério de equidade previsto no
art. 20, § 4º, do CPC/73 e art. 85 do CPC/15, para que o valor arbitrado à título de honorários advocatícios seja reduzido, com a devida exposição dos motivos determinantes quanto ao montante supostamente devido.

De início, cumpre mais uma vez destacar que o Agravante foi condenado pelo juízo a quo ao pagamento de honorários dativos no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e
noventa reais) em favor do Agravado, nos autos do Processo nº 0005648- 13.2019.8.14.0136 - LIBRA.
Vejamos:

“(...) O MM Juiz conseguiu o acordo de R$ 2.500,00 em 10 parcelas iguais de R$ 250,00, sendo a primeira parcela a partir do dia 01 de dezembro de 2019, entregues em mãos para o requerente. Em seguida o MM Juiz passou a proferir a seguinte sentença: homologo o acordo nos termos do artigo 487, III, b
. fixo a título de honorários ao advogado nomeado por este juízo para esta audiência, Dr. WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELEM, OAB/PA 28813-A, o valor de 5 (cinco) salários mínimos, a ser arcado pelo Governo do Estado do Pará, ante a total ausência da Defensoria
Pública nesta comarca. Saem as partes intimadas. Publicação feita em audiência. Sem interesse recursal. Transitado em julgado nesta data. Nada mais havendo, o MM juiz ordenou o encerramento do presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado.” – grifo nosso

À título de registro, convém frisar que o art. 22, da Lei nº 8.906/94, em seu parágrafo primeiro, prevê que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. –
Grifo nosso

No tocante à advocacia dativa, é possível extrair do mencionado dispositivo que: a) os honorários são fixados pelo juiz; b) essa fixação deverá ser realizada "segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB"; e c) ao ente estatal recai o ônus de patrocinar os respectivos honorários.

Desta tríade de enunciados, depreende-se que a situação do advogado dativo, no que toca à percepção de honorários, difere-se daquela em que o profissional se encontra no exercício da advocacia particular. Primeiro, porque quem quantifica seus honorários não é ele próprio, mas o juiz da causa ao qual está vinculado por força da nomeação. Segundo porque, se seus honorários são fixados pelo magistrado, não é difícil concluir que a expressão "segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB" indica que os valores ali estabelecidos só podem ser considerados como "referenciais" na realização desse arbitramento. Até mesmo porque é indispensável lembrar que tais honorários são custeados, pelo Estado, cujo orçamento é limitado, diante da alta demanda de serviços públicos essenciais à manutenção da sociedade.

Outra, não poderia ser a conclusão, haja vista que a lei processual estabelece os critérios que devem ser utilizados pelo juiz na fixação de honorários advocatícios, devendo este considerar as peculiaridades da causa, caso a caso, em especial, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Consigna-se, ainda, que STJ, sob a sistemática do julgamento repetitivo, firmou a seguinte tese (Tema 984) a respeito da obrigatoriedade da tabela de honorários aos advogados dativos que atuam no processo penal, vejamos:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts. 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Ocorre, contudo, que nos presentes autos, estamos diante de uma situação em que a sentença que arbitrou os honorários dativos já transitou em julgado, logo, a referida decisão constitui-se com
título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada.

Em situação correlata ao caso em tela, o STJ é firme no sentindo de que
a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, havendo, portanto, impossibilidade de redução do valor arbitrado, sob pena de violação à coisa julgada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. A
ÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "
Entrementes, no que toca ao valor fixado a título de honorários advocatícios, ressalta-se que o arbitramento cabe ao magistrado que, nos termos do § 2º, do art. 85 do NCPC, deve observar a complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de zelo do profissional e o valor econômico da demanda, não se vinculando, portanto, à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual serve apenas como parâmetro para a fixação da verba em apreço
. Nesse contexto, a despeito da não vinculação à tabela, no caso dos autos, nota-se que os honorários do advogado dativo constantes nas Certidões de f. 01/05, da Ordem 05, foram arbitrados sem a devida observância dos parâmetros mencionados". 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sentença transitada em julgado que fixa os honorários advocatícios constitui título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Sendo assim, devem ser restabelecidos os honorários advocatícios fixados originalmente no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), nos termos estipulados no título executivo judicial. 5. Recurso Especial provido
.

(STJ - REsp: 1804030 MG 2019/0075373-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
18/06/2019
) – grifo nosso

RECURSO ESPECIAL Nº 1.662.003 - MG (2017/0062378-9) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES (...) DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto por ADRIANA NEVES GOMES DE AZEVEDO, em 13/06/2016, com base na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: "Apelação cível - Ação de cobrança - Honorários advocatícios - Defensor dativo - Nomeação - Suprimento de atribuição de defensor público - Honorários devidos - Tabela elaborada pela OAB-MG - Adequação do valor - Necessidade - Honorários advocatícios de sucumbência - Manutenção - Apelação principal - Parcial provimento - Apelação adesiva - Negar provimento. 1. O defensor dativo, nomeado para atuar na defesa de autor ou réu pobre, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, a serem suportados pelo Estado, a teor do artigo 272 da Constituição Estadual e artigo 10 da Lei Estadual 13.166, de 1999. 2. De acordo com a Lei Estadual 13.166, de 1999, o Decreto Estadual 42.718, de 2002 e Decreto 45.898, de 2012, os honorários do defensor dativo e do curador especial devem obedecer à tabela elaborada pela OAB-MG. 3. Não há falar em redução dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o montante arbitrado encontra-se em consonância com o artigo 20 do Código de Processo Civil" (fl. 95e). (...)
Alega que "os v. acórdãos deixaram de analisar o título executivo judicial transitado em julgado, título esse que embasa a ação de cobrança e que determina o pagamento dos honorários advocatícios no importe total de RS 600,00 (seiscentos reais), reduzindo o valor da certidão acostada aos autos, fls. 12 para míseros R$ 316,98 (trezentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), utilizando de requisitos extra-legais e fazendo uma verdadeira reforma naquela r. sentença transitada em julgado (que é líquida e certa), para determinar-se outro valor" (fls. 136/137e). Requer, ao final, o provimento do recurso.
(...) Inicialmente, o Recurso Especial não constitui a via adequada para análise de maltrato a dispositivo de índole constitucional, matéria da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal. (...)
Por outro lado, no que diz respeito à tese da impossibilidade de modificação dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em sentença já transitado em julgado, a irresignação merece acolhida. Isso porque esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a sentença transitada em julgado que fixa os honorários advocatícios constitui título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada
. (...) Destarte, aplica-se, ao caso, entendimento consolidado na Súmula 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou parcial provimento ao Recurso Especial para restabelecer os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos estipulados pela sentença (fls. 52/57e
). I. Brasília (DF), 10 de abril de 2017. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

(STJ - REsp: 1662003 MG 2017/0062378-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação:
DJ 19/04/2017
) – grifo nosso

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento que a Corte Superior, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1º E 24 DA LEI Nº 8.906/94. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA
. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE COMO TERCEIRO INTERESSADO. CONDENAÇÃO QUE ATINGE A ESFERA DE INTERESSE DO APELANTE. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO PARA A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES ...Ver ementa completaDO STJ. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DE R$ 500,00 MANTIDO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. À UNANIMIDADE. 1-Preliminar de Legitimidade como terceiro interessado. Sentença condenou o Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios a Defensora Dativa, ora Apelada. Condenação que atinge diretamente a esfera de interesses do Apelante. Caracterização da legitimação e interesse do Estado para recorrer ao duplo grau de jurisdição, na qualidade de terceiro interessado. Preliminar acolhida.

2-Preliminar de nulidade da intimação do Estado. É cediço que o arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, ainda que o Estado não tenha participado do processo de formação do título executivo, nos termos dos arts. 24 da Lei n.º 8.906/1994 e 585, V, do CPC, sendo este o entendimento pacífico do STJ que remonta de longa data. Preliminar rejeitada.

3- Impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Insurge-se alegando a não comprovação cabal da situação de pobreza do assistido pelo defensor dativo, entretanto, sabe-se que é ônus da parte comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determinação do inciso II do art. 373 do CPC, de forma que a alegação genérica sem a efetiva demonstração das condições financeiras da parte em questão não supre a comprovação documental de que o Apelado possuiria meios ao pagamento dos honorários advocatícios. Preliminar rejeitada.

4-
Mérito. Valor dos honorários. No que concerne argumento de necessidade de redução do honorários, constata-se que estes foram fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma que entendo que o valor se mostra adequado ao esforço profissional desenvolvido pelo causídico recorrido, na defesa dos interesses dos representados, não correspondendo a valor exorbitante, nem que fira os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outrossim, segundo a disposição contida no 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o quantum arbitrado
.

5- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJ-PA 00606651620158140058, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/07/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 23/07/2020) - grifo nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO PARA A
FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STJ
. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO ATESTADA ...Ver ementa completa EM ATO JUDICIAL. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ESTADO DO PARÁ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1º E 24 DA LEI Nº 8.906/94. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS COM FUNDAMENTO NA TABELA DA OAB.
VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO
. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA. ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de nulidade do Título Executivo Judicial por falta de intimação no processo de origem. É cediço que o arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título exec (TJ-PA 00001056320198140060, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 06/12/2020) – grifo nosso

A jurisprudência pátria é igualmente uníssona no mesmo sentindo,
in verbis
:

ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ARBITRAMENTO PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE.
REVISÃO DO VALOR FIXADO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. VERBA ARBITRADA CONFORME TABELA ORGANIZADA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Dada a necessidade de garantia do acesso à justiça e da assistência jurídica, inexistindo Defensoria Pública na comarca, necessária a nomeação de defensor dativo para defender réu sem condições de arcar com os gastos relativos à contratação de profissional habilitado, competindo ao Estado arcar com a verba honorária, tendo em vista ser ele o detentor do poder-dever de punir. 2. O STJ firmou o entendimento de que, em caso de execução de título judicial que arbitra verba honorária em favor de defensor dativo que atuou no feito cognitivo, não há violação do art. 506 do CPC, haja vista que a condenação em honorários se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação, sendo desnecessária sua citação, não se verificando, assim, nenhuma nulidade no feito. 3. A alegação de incompetência do Juízo Criminal para a fixação dos honorários do defensor dativo não merece acolhida, porquanto, segundo remansoso entendimento jurisprudencial, a sentença penal pode fixar honorários em favor de advogado que atuou como defensor dativo no processo, sendo dispensável a propositura de uma demanda com o único objetivo de fixar tais honorários, sendo certo que a decisão, uma vez transitada em julgada, constituirá título executivo, nos termos do art. 24 do Estatuto da OAB. 4.
Quanto à alegada desproporcionalidade do valor fixado pelo juízo criminal na sentença executada, importa registrar que o processo de execução não pode ser revisado, sob pena de violação da coisa julgada. Ainda que assim não fosse, o Magistrado observou a existência de tabela de honorários organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil e arbitrou os honorários advocatícios em consonância com o quanto praticado à época
. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 80109989-44.2021.8.05.0000, em que é agravante ESTADO DA BAHIA e agravado ADERALDO BORGES DOS SANTOS. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.

(TJ-BA - AI: 80099894420218050000, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM PROCESSO CRIMINAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM FACE DO ESTADO. DISCUSSÃO E REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME OU REVISÃO NESTA VIA DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DAS TESES DO TEMA 984 DO STJ
. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.A teor do § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94,

Estatuto da Advocacia

o advogado nomeado defensor dativo faz jus aos honor
á
rios fixados pelo juiz, cabendo ao Estado o
ô
nus do pagamento, direito amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, tendo inclusive esta Corte formulado a Súmula nº 49: "O advogado dativo nomeado, na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de ausência do Defensor Público na comarca, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado". 2
.A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e art. 515, VI, do CPC, independentemente da participação do Estado do Ceará no processo e de apresentação à esfera administrativa; considerando ainda a presunção iuris tantum de veracidade atribuída à deliberação do Juiz ou Tribunal condutor do feito criminal. Na hipótese, inclusive, restou induvidosa a presença dos requisitos de exigibilidade dos títulos judiciais, pela ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal, cuja informação restou juntada pelo exequente
. 3.O Ministério Público do Ceará "é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. O Estado, portanto, é parte integrante da ação penal pública, sendo que a atuação do Parquet inclusive vincula a Fazenda Pública". Precedente do STJ. 4.A condenação em honorários em prol do Defensor Dativo, a qual originou o título executivo, ocorreu em sentença penal na qual o Estado, representado pelo Ministério Público, foi o autor da ação e o responsável pela garantia de observação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual não há que se falar na alegada afronta a tais princípios. 5.Dessa feita, sem razão o ente público agravante em alegar que a impugnação à execução é a primeira e única oportunidade do Estado para discutir a matéria ora questionada, diante da preclusão, sob pena de violação à coisa julgada. 6.
O valor dos honorários advocatícios, fixado na sentença penal transitada em julgado, não pode ser revisto nesta via de Execução, também sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 7.Portanto, não merece prosperar os argumentos estatais de possibilidade de discussão e de redução no arbitramento do valor da verba honorária fixada em sentença transitada em julgado que verificou a atuação do defensor dativo no feito cognitivo penal, restando impossibilitada até a aplicação da orientação firmada nas teses referentes ao Tema 984 do STJ para revisão do quantum arbitrado.
8.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer do Agravo de Instrumento, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste. Fortaleza, 21 de setembro de 2020.

(TJ-CE - AI: 06288247720208060000 CE 0628824-77.2020.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 21/09/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2020) – grifo nosso

Ante o exposto, inexistindo razões para a modificação da decisão monocrática agravada, NEGO PROVIMETO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, de 2022.

Belém, 04/10/2022